Tribunal: TCU
Processo: 011.169/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4192/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e tendo em vista que o presente ato de concessão foi registrado pelo Acórdão 4879/2022-TCU-Primeira Câmara e que a determinação ali exarada foi cumprida, determinam o arquivamento do presente processo, de acordo cm os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.169/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Marlene da Silva de Sousa (XXX.461.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.